Tribunal: TJDFT
Processo: 0710942-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO VERIFICADO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente requer a inversão do ônus da prova. Sustenta que saiu do imóvel no ano de 2020 e que realizou o pedido de desligamento da energia em seu nome duas vezes, sendo a última em 16/06/2021. Alega que a recorrida negativou indevidamente o seu nome no mês de julho de 2021 e que à época da negativação pela recorrida não possuía nenhuma outra restrição. Pleiteia a procedência total dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora (ID 32388176). Contrarrazões ofertadas sob o ID 31141309.

III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.

IV. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, porquanto as provas por ele juntadas não são suficientes para comprovar a solicitação de desligamento da energia elétrica antes de geradas as faturas que levaram à negativação de seu nome.

V. Em que pese as alegações autorais de que solicitou o desligamento da energia no mês de novembro de 2020, no mesmo mês em que deixou o imóvel, não juntou aos autos cópia do contrato de locação ou sua rescisão, deixando de comprovar que na data da leitura da energia elétrica não mais residia no imóvel. Além disso, os documentos de ID 31140905 apenas comprovam a solicitação do desligamento na data de 16/06/2021, após a negativação do débito feita em 03/05/2021 e 03/04/2021 (ID 31140902 - Pág. 3).

VI. Quanto à inscrição noticiada no ID 31141290, verifica-se que, embora tenha sido realizada após a solicitação de desligamento (16/06/2021), refere-se ao mês seguinte (07/2021), o que, muito provavelmente, refere-se ao consumo de energia residual do mês 06/2021, não podendo, simplesmente, inferir tratar-se de débito indevido.

VII. Desse modo, a sentença recorrida não merece reparos.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.